Tribunal: TJMT
Processo: 1022843-82.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022843-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), OLDIMAR ROGERIO DE LIMA MACHADO - CPF: 032.322.411-31 (RECORRIDO), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCLUSÃO N.° 11/1ª TR-TJMT. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA N.º 52/TR-TJMT. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS SANADOS, SEM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente recurso inominado cível, no âmbito dos Juizados Especiais, em demanda envolvendo alegação de protesto indevido e pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; (ii) definir se o erro material identificado autoriza a correção do dispositivo sem alteração do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito do julgado.

A ausência de demonstração das condições pessoais do alegado lesado, mediante a juntada dos extratos oficiais dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos, impede a verificação da existência de negativações anteriores e afasta a indenização por dano moral.

A produção de prova não é admitida em grau recursal, sendo ônus da parte interessada instruir adequadamente o feito na fase originária.

O erro material identificado na ementa e no dispositivo do acórdão, é passível de correção a qualquer tempo, sem necessidade de alteração da conclusão do julgamento.

A correção do erro material limita-se à adequação formal da ementa e do dispositivo, sem efeito infringente e sem modificação do resultado de improcedência, anteriormente proclamado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente acolhido.
Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação das condições pessoais do consumidor, mediante extratos oficiais dos órgãos de proteção ao crédito, inviabiliza o deferimento de indenização por dano moral.

O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, desde que não implique modificação do resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46, 48, 55 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, 1.026, § 2º, e 85, §§ 8º e 8º-A.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, 3ª T, EDcl no AgInt no REsp nº 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.04.2020; STJ, 2ª S, EDcl no REsp nº 1.301.989/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.08.2014; STJ, 3ª T, EDcl no REsp nº 2.009.945/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.06.2024; STJ, 4ª T, EDcl no AgInt no REsp nº 2.048.476/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.11.2023; TJMT, Súmula nº 52/TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acordão na origem (
id. 338134859 - R.I. nº 1022843-82.2025.8.11.0001 – 1ª TR
), que não conheceu o recurso do Consumidor e, julgou parcialmente procedente, o da Instituição Financeira.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, conforme registrado na decisão embargada, apesar de indicado o fato lesivo (
protesto indevido
), deixou o(
a
) consumidor(
a
) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial.

Ademais, cumpre destacar que não se admite a realização de diligências pelo juízo em grau recursal, pois este não é o momento processual adequado para a produção de provas. Ressalta-se, ainda, que é plenamente viável a consulta aos extratos oficiais dos órgãos de proteção ao crédito em nome próprio.

Dessa forma, restando ausentes no feito originário os extratos oficiais SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 anos, com indicação clara da inexistência de registros (
anteriores/posteriores
) em nome do consumidor, inexiste erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum, impondo o não acolhimento dos embargos, nesse tema.

Nesse sentido:

“Súmula n.º 52/TR-TJMT: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

- do erro material.

O erro material sem reflexo no julgamento da causa, é corrigível a qualquer tempo (
art. 48 da lei nº 9.099/95
), independentemente dos Embargos, revelando, inclusive, a desnecessária manifestação da parte contrária. Precedentes. (
STJ – 2ª S - EDcl no REsp n. 1.301.989/RS – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 13/8/2014 - DJe 29/8/2014
); (
TJRS – TRFP – ED nº 71009361668 – relª. Juíza Rada Maria Metzger Képes Zaman – j. 31/07/2020
); (
TJMS – 1ª CC - Embargos de Declaração Cível nº 1404209-85.2021.8.12.0000 – rel. Desembargador Geraldo de Almeida Santiago – j. 28/06/2021 - DJe 30/06/2021
); (
TJMT – 3ª T – RI nº 1001965-26.2023.8.11.0028 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 9/12/2024 - DJE 13/12/2024
).

No caso, o erro material se constitui na conclusão do acórdão, em 2 momentos:
- quando considerou a existência de 2 (dois) recursos, sendo do Consumidor e da Instituição Financeira, e de fato, havendo apenas 1, da Instituição Financeira; e, - quando nominou equivocadamente as partes (
MAYARA VERAS TORRES e ITAU UNIBANCO S.A.)
, quando o correto seria
“OLDIMAR ROGERIO DE LIMA MACHADO”
e
“JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA”
.

- da correção do julgado.

A correção do julgado, não altera sua conclusão de improcedência, com manutenção da sentença. Precedentes. (
STJ – 3ª T - EDcl no REsp n. 2.009.945/SP – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 24/6/2024 - DJe 26/6/2024
) e (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no REsp n. 2.048.476/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 13/11/2023 - DJe 21/11/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO PARCIALMENTE aos Embargos de Declaração, para:
1.1)
sanar a omissão/contradição apontada,

com alteração no Acórdão de id.
338134859, para constar:
- NA EMENTA
:
“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCLUSÃO N.° 11/1ª TR-TJMT. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA N.º 52/TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
;
- NO DISPOSITIVO
:
“Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.”

1.2)
permanecer, no mais, como lançado o Acórdão de id.

338134859;
1.3)
determinar faça esta decisão, parte integrante do Acórdão recorrido.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026